Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015, ART. 85, §2o. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA E ANTES DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076/STJ.
1. “Mesmo antes do oferecimento da contestação, homologada a desistência da ação após a citação da parte ré, necessário o arbitramento de custas processuais e honorários de sucumbência às expensas do desistente, à luz do princípio da causalidade e na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1400203, 07062159020218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça definiu a obrigatoriedade e a ordem de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 2.1. Hipótese em que não há que se falar em condenação, nem em proveito econômico, razão de dever ser mantida a definição da verba advocatícia em percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.